Tribunal: STF
Processo: RHC 250678
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECRETAÇÃO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus em razão da matéria não ter sido apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. O agravante sustenta que há violação ao art. 5º, XL, da Constituição da República.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus quando a questão discutida não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça; e (ii) verificar se há hipótese de concessão da ordem de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Superior Tribunal de Justiça não analisou a ilegalidade ora articulada por ausência de esgotamento prévio da instância ordinária. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria indevida supressão de instância.



    4. Não se verifica ilegalidade flagrante, a impelir a concessão da ordem de ofício, porquanto, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, autoriza a imediata execução da pena imposta, independentemente do total da pena aplicada e não caracteriza ofensa ao art. 5º XL, da Constituição da República, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado no Tema 1.068 de Repercussão Geral.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental não provido.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 135.949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016; HC 130.375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016; HC 214.705 AgR, Relator(a) Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 28.02.2023; HC 124.561-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015; HC 248518, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 11.11.2024; e Tema 1.068 de Repercussão Geral.